Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705264-16.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA ALVES FARIA, ANDRE SOARES BARBOZA APELADO: ANDERLEI ALVES SEVERO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANDREA ALVES FARIA e ANDRÉ SOARES BARBOZA contra a r. sentença exarada sob o ID 37316351, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação de reparação de danos proposta pelos apelantes em desfavor de ANDERLEI ALVES SEVERO. A parte apelante postulou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, os apelantes apresentaram planilha de gastos mensais e juntaram documentos (contracheque, fatura do cartão de crédito e faturas de consumo de água e energia elétrica). Em contrarrazões (ID 37316367), o apelado pugnou pelo indeferimento do pedido concessão da gratuidade de justiça. A decisão proferida esta Relatoria sob o ID 37730546 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Por conseguinte, determinou a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Nada obstante tenha sido regularmente intimada, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 38237281). É o relatório. Decido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 37316355 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que não restou demonstrado, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Por certo, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Neste viés, a apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo, o que não se verifica na hipótese. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nos termos do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a parte apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 12:29:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora